Tribunal: TJMT
Processo: 1040211-18.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040211-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 465.651.671-68 (APELANTE), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA DETECÇÃO DE TRANSAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de fraude bancária consistente no “golpe do motoboy”, no qual o autor, induzido a erro, entregou seu cartão após contato telefônico fraudulento, resultando em compra não reconhecida no valor de R$ 180.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes do “golpe do motoboy”, mesmo diante da entrega do cartão pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se há falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (Súmula 297 do STJ e art. 14 do CDC).

A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrando o risco da
atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

A realização de transação no valor de R$ 180.000,00, totalmente discrepante do padrão de consumo do cliente, evidencia falha no dever de segurança, diante da ausência de bloqueio de operação manifestamente atípica.

A instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos eficazes para identificar e impedir transações incompatíveis com o perfil do consumidor, sob pena de caracterização de defeito na prestação do serviço.

A participação do consumidor, induzido por fraude sofisticada, não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, quando evidenciada a falha do banco na prevenção da operação irregular.

A comunicação imediata do fato pelo consumidor e o registro de ocorrência reforçam sua boa-fé e afastam a tese de culpa exclusiva.

O dano moral decorre
in
re

ipsa

da fraude bancária, diante da violação à segurança financeira e do abalo psicológico experimentado, sendo desnecessária prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes do “golpe do motoboy” quando evidenciada falha na detecção de transações atípicas. 2. A entrega do cartão pelo consumidor, quando induzida por fraude sofisticada, não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade do banco. 3. A ausência de bloqueio de operação manifestamente incompatível com o perfil do cliente caracteriza defeito na prestação do serviço. 4. O dano moral em casos de fraude bancária é presumido
(in
re

ipsa
)
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Lei n. 14.905/2024; Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022; TJ-MT, Apelação Cível n. 1017381-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1016526-84.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.05.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1041123-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por THEODOSIO FERREIRA DE FREITAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A
,
reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; b) a inexistência de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a fraude foi sofisticada e os golpistas possuíam seus dados pessoais e bancários; c) a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de bloqueio de operação atípica, de valor
desproporcional ao seu histórico de gastos; d) a ocorrência de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva do consumidor, que entregou voluntariamente o cartão a terceiro, rompendo o nexo causal. Argumenta que o sistema de autenticação por cartão com chip e senha pessoal é reconhecido como meio seguro e idôneo, cabendo ao consumidor a guarda exclusiva desses elementos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor, Procurador de Justiça do
MP/MT
, narrou ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe do motoboy" ou "golpe do falso funcionário". Segundo relatou, recebeu ligação telefônica de número que simulava ser da central de atendimento do banco réu, ocasião em que o interlocutor, de posse de seus dados pessoais e bancários, informou sobre suposta fraude em seu cartão de crédito. Induzido a acreditar na veracidade da ligação, o autor recortou o chip do cartão e o entregou a um motoboy que se apresentou como preposto da instituição. Posteriormente, constatou o lançamento de compra não reconhecida no valor de R$ 180.000,00 em seu cartão
Ourocard
Visa
Infinite
.

A controvérsia central reside em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude conhecida como "golpe do motoboy", na qual o consumidor, induzido a erro, entrega seu cartão bancário a terceiro que se passa por funcionário do banco, ou se tal cenário configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A situação retrata a “engenharia social por telefone”, por intermédio da qual o criminoso se passa por funcionário do banco, alega irregularidade no cartão e instrui a vítima a entregá-lo para um "motoboy do banco".

Inicialmente, cumpre destacar que
a
relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nes
te
contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, ou seja, um evento que, embora causado por agente externo, relaciona-se diretamente com a organização e os riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira. Trata-se de risco inerente à atividade bancária, especialmente na era digital, em que os serviços são oferecidos por meio de aplicativos e canais eletrônicos.

No caso em análise, embora o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, entendo que tal conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

A tese
d
e
operação era atípica e detectável pelo banco deve vingar, em que pese posicionamentos divergentes no âmbito do STJ acerca do tema.
Isso porque
a discrepância dos valores foi abissal, uma vez que
demonstrado
nos autos que o padrão habitual de consumo era bastante inferior à transação realizada.

Com efeito,
conforme demonstrado pelo apelante, a transação impugnada (R$ 180.000,00) destoa completamente de seu padrão habitual de consumo, que apresentava média mensal
de cobrança no cartão de crédito
de aproximadamente R$ 8.838,36 nos dez meses anteriores, conforme faturas juntadas aos autos. Tal discrepância evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, que não identificou e bloqueou operação manifestamente atípica.

Na hipótese dos autos, a controvérsia não se resume à alegação genérica de induzimento em erro por terceiros
, porque há particularidade fática relevante
.
Com efeito, o
conjunto fático revela
o lançamento na fatura de cartão de crédito de compra no valor de R$ 180.000,00
,
portanto, operação
inserida diretamente na cadeia de serviços prestados pela instituição financeira.
Destaca-se, ainda, a cautela do apelante que cortou o chip do cartão antes de entregá-lo.

Trata-se

de fraude consumada no âmbito da própria atividade bancária, e não de fato inteiramente

estranho à esfera

de atuação do fornecedor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o
apelante comunicou imediatamente o ocorrido ao banco
(
Protocolo de Atendimento de n. 24080800731751 e Processo de n. 2024729848
)
e registrou boletim de ocorrência
(id 345967886)
, demonstrando sua boa-fé e diligência após constatar a fraude.

Nesse contexto, entendo que a conduta do apelante, embora tenha contribuído para a consumação da fraude, não configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, especialmente considerando a sofisticação do golpe
– o golpista detinha os dados do apelante –
e a falha da instituição financeira em identificar e impedir transação manifestamente atípica.

A circunstância de o golpe ter sido operacionalizado por terceiros não rompe, por si só, o nexo causal. Ao contrário, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, que permitiu
o lançamento/compra no cartão de crédito

sem a adoção de cautelas aptas a obstar a fraude.

Em
tais situações
,
as particularidades do caso concreto impõem migração do fortuito externo para o fortuito interno, de maneira que
a atuação de terceiros

passa a
integra
r
o próprio risco do empreendimento,

incidindo, por conseguinte,

a responsabilidade
civil
objetiva da instituição

bancária.

A
instituição financeira tem o dever legal e contratual de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, desenvolvendo mecanismos capazes de identificar e obstar movimentações que destoam do perfil do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático proferido pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu com clareza os contornos desse dever:

"4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
." (STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023)

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.015.732/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023), firmou entendimento específico sobre o "golpe do motoboy", reconhecendo que "o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que
responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza."

No mesmo julgado, a Corte Superior consignou que
"o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista."

Ainda no âmbito do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES.

1. A discussão dos autos está em definir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do denominado "golpe do motoboy" e ocorrem movimentações atípicas, que destoam do padrão de uso dos serviços bancários pelo consumidor.

2. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se, em regra, diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (
ii
) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

3.
A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (
ii
) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor
.

4.
É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto o sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da prestação de serviço. Precedentes
.

5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.953.630/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Esse entendimento vem sendo adotado também por este Tribunal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC, impondo dever de segurança e prevenção de fraudes. As Provas demonstraram a ocorrência de transações fora do padrão usual da cliente, sem bloqueio preventivo pela instituição financeira. A Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigação das instituições em monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na detecção de transações atípicas que configuram fraude, sendo devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023;
AgInt
no
AREsp
nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.05.2023.

(N.U 1017381-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

Assim, e
m casos análogos, e
st
a

Câmara
tem decidido reiteradamente pela responsabilização das instituições financeiras
, veja-se
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços em caso de fraude conhecida como "golpe do motoboy". A decisão de 1º grau condenou o banco a indenizar a autora por dano material e moral, considerando a negligência em identificar transações atípicas e suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição bancária responde objetivamente por falhas na detecção de operações fraudulentas e se a indenização por dano material e moral é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está prevista no art. 14 do CDC, impondo dever de segurança e prevenção de fraudes. As Provas demonstraram a ocorrência de transações fora do padrão usual da cliente, sem bloqueio preventivo pela instituição financeira. A Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigação das instituições em monitorar atividades atípicas para evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na detecção de transações atípicas que configuram fraude, sendo devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes dessa falha.”

(N.U 1017381-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – GOLPE DO MOTOBOY – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PADRÃO – FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES – COMPRAS SUSPEITAS – INÉRCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE
VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a autora tenha sido vítima de estelionatários que, mediante fraude, obtiveram seus dados pessoais e os cartões, não está caracterizada a culpa exclusiva da vítima, pois as multiplicidades de saques, compras e transferências, no intervalo de seis dias, são completamente incompatíveis com o perfil da usuária.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.

(N.U 1016526-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)

Do mesmo modo, ainda que o
apelado
sustente que
o apelante
teria agido com culpa exclusiva ao fornecer
o chip, executando
comandos dos fraudadores, o que afastaria sua responsabilidade, atese não merece acolhida.

A jurisprudência do
STJ
consolidou o entendimento de que, mesmo havendo participação involuntária do consumidor no golpe de engenharia social, a responsabilidade da instituição financeira persiste quando há falha no dever de segurança, especialmente diante de operações atípicas e da obtenção de dados sigilosas da parte autora. Conforme decidido pela Ministra Nancy Andrighi:

"Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor."
(STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022)

O mesmo julgado estabelece que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrãode consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

No caso concreto, ainda que se admita que
o apelante
tenha sido induzid
o
a fornecer o cartão/chip
, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco, pois o sistema de segurança deveria ter identificado e bloqueado as transações atípicas independentemente da origem dos comandos.

Assim, a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade da instituição

financeira

pela falha na prestação do serviço, consubstanciada
no lançamento de compra no cartão de crédito do apelante, no valor de R$ 180.000,00, para pagamento parcelado em 8 vezes de R$ 22.500,00
.

Quanto aos danos morais, tenho que restam configurados
in
re

ipsa
, diante da angústia e do abalo psicológico decorrentes da situação vivenciada pelo apelante, agravados pela recusa da instituição financeira em reconhecer o erro e cancelar a cobrança indevida, obrigando-o a buscar a tutela jurisdicional.

Este Tribunal tem reconhecido o dano moral em situações análogas:

"O dano moral, in
casu
, é presumido
(in
re

ipsa
),
dispensando a comprovação do prejuízo, sendo que a vítima de fraude bancária experimentasentimentode insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade.
(TJ-MT
–
APELAÇÃO CÍVEL: 10411231520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve orientar-se pelos critérios da
razoabilidade ,
consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da reparação, compensatória para a vítima e pedagógica para o causador do dano, sem ensejar

enriquecimento

sem

causa.

À luz desses parâmetros,
considerando
especificamente as
peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida,
afigura-se adequada a fixação da indenização por danos morais
em
R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional.

Em face d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para

reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) lançado no cartão de crédito do apelante
,
condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais),
corrigido

monetariamente

desde o arbitramento,

nos termos da Súmula 362 do STJ, com juros de mora a contar da citação. Ainda, devem ser observados os critérios

legais de atualização

e juros previstos na Lei n. 14.905/2024, com incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora.

Por fim, impõe-se a condenação
da parte recorrida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026